Tribunal: TJSP
Processo: 2158750-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais – Autora que cedeu veículo e o contrato de financiamento sem a anuência do credor – Inscrição por ele de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito - Indeferimento da antecipação da tutela para levantamento do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA) – Não preenchimento dos requisitos legais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais – Autora que cedeu veículo e o contrato de financiamento sem a anuência do credor – Inscrição por ele de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito - Indeferimento da antecipação da tutela para levantamento do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA) – Não preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida – Inteligência dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158750-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante CRISTIANE
CARREGOSA DE SOUZA, são agravados CAVEL CASARÃO MOTOS LTDA, JOSÉ
ADILSON ROCHA RIBEIRO e ARTUR FERREIRA MACIEL FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158750-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2133
CTL
2
Agravo de Instrumento no 2158750-71.2020.8.26.0000
Agravante: Cristiane Carregosa de Souza
Agravados: Cavel Casarão Motos Ltda., José Adilson Rocha Ribeiro e Artur Ferreira
Maciel Filho
Comarca: Santos 5a Vara Cível
Juiz de Direito: José Wilson Gonçalves
Processo de primeira instância: 1009437-16.2020.8.26.0562
VOTO No 2133
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer e
indenização por danos morais – Autora que cedeu veículo e o
contrato de financiamento sem a anuência do credor – Inscrição
por ele de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito -
Indeferimento da antecipação da tutela para levantamento do nome
da agravante dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA) – Não
preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida –
Inteligência dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo
Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 39/40 que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais, indeferiu o pedido de tutela antecipada postulado, não determinando a
suspensão da restrição do nome da agravante perante os órgãos de cadastro de
inadimplentes.
Alega em suas razões, que vendeu seu veículo aos agravados e que
estes ficaram de fazer a quitação da dívida bancária, o que não ocorreu, tendo recebido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158750-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2133
CTL
3
financeira cobranças referente ao financiamento do veículo. Advoga que os agravados não
cumpriram suas obrigações no contrato avençado entre as partes e a inscrição de seu nome
junto ao rol de maus pagadores pode lhe causar danos, inclusive com negativa em
contratação de crédito em instituição financeira. Com isso, requer a antecipação dos efeitos
da tutela para que seja excluído o nome da agravante do rol de inadimplentes junto ao
SPC/SERASA e, no mérito a reforma da r. decisão impugnada.
A antecipação da tutela foi indeferida.
Intimada a parte contrária para apresentar contraminuta.
Não houve oposição do julgamento virtual.
É o relatório.
Busca a agravante a concessão dos efeitos da tutela porque seu
nome foi inscrito no rol de maus pagadores e a r. decisão impugnada entendeu inexistentes
os requisitos necessários para sua concessão.
A r. decisão assim dispôs:
“Vistos.
Fls. 37/59: Ante os novos elementos juntados aos autos, defiro a
gratuidade da justiça, anotando-se e observando-se sempre que for o
caso, sem a necessidade de decisões específicas.
A pessoa que realiza financiamento de veículo em instituição
financeira, dando-o em alienação fiduciária à instituição financeira, não
pode, absolutamente, vender o veículo a terceiro, enquanto estiver em
vigor a alienação fiduciária, pelo simples motivo jurídico de o veículo
não lhe pertencer, mas sim à instituição financeira. se efetua a “venda”,
esse negócio não é eficaz em relação à credora fiduciária e, pois,
proprietária do veículo, que pode adotar as medidas adequadas em caso
de inadimplemento no que atina ao financiamento, entre outras,
promovendo restrições contra o devedor, no caso a autora.
Assim, indefiro o requerimento de tutela provisória.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158750-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2133
CTL
4
Int.” (fls. 39/40).
É fato que a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, de
natureza antecipatória pressupõe elementos que apontem para a probabilidade do direito
invocado, porque os fatos narrados constituem uma provável verdade.
Nos dizeres de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero:
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para
tutela dos direitos é à probabilidade lógica que é aquela que surge da
confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis
nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de
confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que
se convencer de que o direito é provável para conceder tutela
provisória” (Código de Processo Civil Comentado Ed.
RT 2015 p. 312).
Ainda, aplicável, a regra contida no artigo 300, do Código de
Processo Civil, que determina a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, no aguardo da solução definitiva.
Ressalte-se que a efetivação da tutela de urgência de natureza
antecipatória se assemelha a uma execução provisória e o exame da presença de seus
requisitos necessita de cautela e rigor.
Comentando o Código de Processo Civil, José Miguel Garcia
Medina, aponta que:
“... o § 3o do art. 300 do CPC/2015 que não se concederá tutela de
urgência de natureza antecipada “quando houve perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão”. A decisão que antecipa efeitos
da tutela é revogável (cf. art. 296 do CPC/2015; assim já o era, também
de acordo com o § 4o, do art. 273 do CPC/1973). Irreversibilidade, pois,
não se liga à decisão, mas aos seus efeitos. Prepondera, na doutrina, a
orientação de que não se devem considerar irreversíveis os efeitos,
quando possível a composição por perdas e danos” (Direito Processual
Civil Moderno Ed. RT p. 455).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158750-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2133
CTL
5
Na hipótese concreta dos autos, a agravante busca a antecipação
dos efeitos da tutela pugnando para que seja excluído seu nome do rol de inadimplentes,
em face do descumprimento do contrato assinado com terceiros em que a financeira, dele
não participou. Fato é que, a compra e venda realizada somente produz efeito entre as
partes, não sendo oponível à credora fiduciária, terceira pessoa alheia ao negócio.
Destacando-se que o acordo firmado entre as partes, não tem o
condão de vinculá-la (financeira) no tocante as obrigações assumidas.
A ação principal se encontra no início e a parte agravada ainda não
foi citada, de modo que o direito afirmado pela agravante ainda não é certo, havendo, por
ora, mera expectativa, cujo resultado dependerá do contraditório, do exame das alegações
das partes e das provas a serem produzidas.
Além do que, ausente a citação da parte agravada, não há nada nos
autos que autorize, de imediato, a interpretação do ajuste realizado entre as partes, para
averiguar se houve descumprimento do avençado.
Conhecido que a inscrição em órgão de porte do SPC/SERASA
pode trazer inconvenientes, mas, a manutenção da decisão, nesta fase, é incapaz de causar
dano grave ou de difícil reparação à agravante e não se apresenta com perigo de
irreversibilidade e, aqui também não se vislumbra a irreparabilidade.
Como bem destacado no Agravo de Instrumento no
2035418-67.2020.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha:
“Sob o ponto de vista objetivo, irreparável é a lesão ao direito
deduzido pelo autor que não pode ser plenamente restaurada pela via
indenizatória, ou seja, que não admite completa reparação por
intermédio de compensação pecuniária. Nesta perspectiva, a ideia de
irreparabilidade se encontra inexoravelmente ligada à de impotência do
dinheiro para substituir ou repor o dano experimentado pelo titular do
direito, como acontece quando se cogita de compensar economicamente
a perda da vida, da integridade física, da saúde e de outros bens
jurídicos imateriais. Já sob o ângulo subjetivo, irreparável é a lesão a
direito que, embora perfeitamente restaurável pela via pecuniária, não
se restaura por causa da incapacidade econômica, momentânea ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158750-71.2020.8.26.0000 -Voto no 2133
CTL
6
definitiva, do titular da obrigação para fazer frente à exigência ou
pedido de caráter indenizatório”.
Deste modo, nada a reparar na r. decisão impugnada que resta
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Assim, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator